Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há interesse recursal no pedido de recorrer em liberdade quando o réu não se encontra preso.

2. Tratando-se de condenações distintas para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência, não há que se falar em bis in idem.

3. Para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador.

4. Não é possível conceder a substituição da pena ao réu reincidente específico.

5. É de competência do Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios de gratuidade de Justiça.

6. Apelação conhecida em parte e, nessa parte, desprovida.